Tribunal: TJSP
Processo: 2238952-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Decisão que impôs multa ao corréu por reiterado descumprimento judicial da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender descontos de financiamento imobiliário – Ausência de prova de cumprimento, limitando-se a instituição financeira a juntar "print" do sistema bancário – Autora que, no entanto, demonstrou reiteradas vezes o descumprimento e o desconto das

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Decisão que impôs multa ao corréu por reiterado descumprimento judicial da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender descontos de financiamento imobiliário – Ausência de prova de cumprimento, limitando-se a instituição financeira a juntar "print" do sistema bancário – Autora que, no entanto, demonstrou reiteradas vezes o descumprimento e o desconto das parcelas em sua conta – Configurada a litigância de má-fé do corréu – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238952-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada VÂNIA BORDINI MARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238952-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44558
AGRV.No: 2238952-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : VÂNIA BORDINI MARCHI
JUIZ : ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Decisão que impôs multa ao corréu
por reiterado descumprimento judicial da decisão que deferiu a
tutela de urgência para suspender descontos de financiamento
imobiliário Ausência de prova de cumprimento, limitando-se a
instituição financeira a juntar “print” do sistema bancário Autora
que, no entanto, demonstrou reiteradas vezes o descumprimento e
o desconto das parcelas em sua conta Configurada a litigância de
má-fé do corréu Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual,
determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros do
corréu BANCO DO BRASIL (no importe de R$ 1.966,54), bem como
lhe impôs penalidade de multa por litigância de má-fé
equivalente a 10% do valor a ser restituído à parte autora.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que já
comprovou nos autos o cumprimento da ordem judicial, juntando
a tela sistêmica do banco. Requer seja revogada a multa
aplicada.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 74).
Contraminuta a fls. 77/87 com preliminar de
preclusão lógica.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato,
devolução de valores e indenização por danos morais em que
foi deferida a tutela de urgência para: suspender a
exigibilidade de quaisquer obrigações contratuais, vedado às
rés realizarem (ou permitirem que se realize) quaisquer atos
de cobrança relativos ao contrato objeto desta ação, sob pena
de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por ato
que porventura venham a praticar (ou a permitirem que se
pratique), multa que perdurará, a incidir na forma diária,
até que comprovadamente cesse o descumprimento; determinar a
cessação de atos de cobrança já praticados, no prazo de três
(03) dias, sob pena de incidência da multa acima fixada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238952-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
187/188).
Após a citação e intimação do réu quanto à
liminar
deferida,
peticionou
a
autora
informando
o
descumprimento da obrigação por diversas vezes, juntando
documentos comprobatórios dos descontos (fls. 370, 397/398,
414/415).
A multa cominatória foi majorada para R$
1.000,00 diários (fls. 428) e mesmo assim novo documento foi
apresentado pela autora demonstrando desconto indevido de sua
conta bancária (fls. 471).
Instado a se manifestar, o Banco apenas
reiterou o adimplemento da tutela de urgência sem
comprovação, o que ensejou a decisão agravada de bloqueio do
valor cobrado indevidamente e a aplicação de multa por
litigância de má-fé.
Inicialmente, a preliminar de preclusão lógica
suscitada pela agravada deve ser afastada, pois não há
incompatibilidade entre o depósito do valor atualizado do
débito indevido e o recurso interposto pelo corréu, já que o
depósito visa unicamente afastar a incidência de encargos
decorrentes da mora no cumprimento da decisão judicial.
No mérito, razão não assiste ao réu.
Do que foi acima narrado, certo é que o
agravante descumpriu reiteradas vezes a decisão que deferiu a
tutela de urgência para suspender a cobrança de valores,
limitando-se a juntar “print” da tela do sistema bancário,
sem, no entanto, efetivamente demonstrar que houve sustação
das cobranças, tanto que a autora juntou documentos provando
a continuidade dos descontos.
Assim, não há dúvida que o réu está opondo
resistência injustificada ao andamento do processo, estando
correta a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator